Tribunal: TJDFT
Processo: 0707101-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707101-55.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BEAUTY SUPPLY COSMETICS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BEAUTY SUPPLY COSMETICS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA em face do acórdão de ID 41420732. Ao embargado, para manifestação no prazo legal, nos termos dos artigos 183 e 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator